Tribunal: TJES
Processo: 5003807-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003807-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA
AGRAVADO: ALAILTON SECUNDO PRACHEDES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003807-75.2022.8.08.0000

Agravante: Sionaria Farias Prates da Silva

Agravado: Alailton Secundo Prachedes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual determinou “
o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga em 15 (quinze) dias da disponibilização da guia no sítio eletrônico
www.tjes.jus.br
” (id 2555667).

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, já que labora informalmente ora como diarista ora como catadora de café, não tem e nunca teve CTPS assinada, está cadastrada no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, elementos que evidenciam a sua incapacidade financeira. Acrescenta que a despeito da partilha de uma pequena propriedade rural e seus frutos e ainda um veículo reconhecida em ação de divórcio, necessitou ajuizar a demanda originária de extinção de condomínio para que a divisão se efetive.

Decisão (id 2598187), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como concedi o efeito suspensivo ao agravo.

Informações ofertadas pelo magistrado de primeiro grau no id 2653895.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
12.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de extinção de condomínio objetivando a percepção da parte dela pelos bens amealhados durante o casamento dela com o agravado que se dissolveu com o divórcio, dando a ela o direito da meação de pequena propriedade rural, veículo gol 2012/213 e dívidas.

Embora o magistrado de primeira instância tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda da agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de trabalhadora informal, cadastrada no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, valendo acrescentar que o intento da ação de extinção do condomínio é justamente receber sua parte do modesto patrimônio amealhado que, ao que parece, ainda está exclusivamente na posse do agravado.

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Ainda que assim não fosse, aquela corte superior orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

No mesmo sentido, anoto precedente deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ela faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso, embora o magistrado de primeira instância tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda da agravante, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de trabalhadora informal, cadastrada no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, valendo acrescentar que o intento da ação de extinção do condomínio é justamente receber sua parte do modesto patrimônio amealhado que, ao que parece, ainda está exclusivamente na posse do agravado.

2. Afinal, segundo o STJ, “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/08/2020).

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.